Tribunal: TJDFT
Processo: 0718364-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALAGAMENTO DE UNIDADE HABITACIONAL POR RETORNO DE ESGOTO DA PRUMADA VERTICAL. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em face do condomínio, em razão de alagamento ocorrido no apartamento dos demandantes, causado por transbordamento de esgoto proveniente da prumada vertical do prédio, que resultou em prejuízos materiais e morais. O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, bem como a acionar a seguradora para apuração dos danos.
II. Questão em discussão:
2. Delibera-se sobre a existência de responsabilidade civil do condomínio pelos danos materiais e morais causados aos autores; a adequação do valor fixado a título de danos morais; a possibilidade de individualização da indenização moral; a comprovação e extensão dos danos materiais emergentes; a configuração dos lucros cessantes; e o direito ao ressarcimento das despesas processuais, notadamente os honorários periciais.
III. Razões de decidir:
3. A responsabilidade civil restou corretamente reconhecida na sentença, com apoio na robusta prova pericial produzida nos autos. Não há qualquer elemento capaz de infirmar as conclusões periciais, tampouco há nos autos prova que descaracterize o nexo causal entre a falha na manutenção da rede de esgoto, parte integrante da área comum do condomínio, e os danos materiais experimentados pelos autores.
4. No que se refere à alegação do condomínio réu de que os danos materiais emergentes não teriam sido comprovados ou estariam exageradamente majorados, razão igualmente não lhe assiste. A sentença, com acerto, reconheceu a ocorrência do prejuízo material e o seu nexo de causalidade com o evento danoso, amparando-se nas provas produzidas, especialmente na documentação apresentada pelos autores, consistente em orçamentos e comprovantes de despesas necessárias à reparação dos danos causados pelo alagamento.
5. Quanto ao pedido de lucros cessantes, a sentença deve ser mantida. Embora tenha restado incontroverso que houve alagamento no imóvel, não foi produzida prova suficiente a demonstrar que os autores efetivamente tiveram despesas extras de moradia no período e, tampouco, que deixaram de auferir renda em virtude do evento danoso. Trata-se, pois, de dano material que, por sua própria natureza, exige a devida comprovação, a qual não foi apresentada pelos autores, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido.
6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem a título de danos morais, refere-se ao montante global destinado a reparar o dano moral experimentado pelo núcleo familiar, em razão do mesmo fato e do mesmo contexto. O valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantido, tal como fixado pelo magistrado singular. O montante revela-se suficiente para atender aos fins compensatório e pedagógico da condenação, considerando a extensão do dano, a gravidade do evento, bem como a capacidade econômica das partes.
7. Razão assiste aos autores quanto ao pedido de ressarcimento dos honorários periciais. Embora tenham os autores efetuado o adiantamento da referida despesa, a sentença reconheceu a procedência parcial dos pedidos, impondo ao condomínio a responsabilidade pelo evento danoso. Sendo o condomínio parte vencida na demanda, ainda que parcialmente, deve arcar com as despesas processuais, inclusive com o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelos autores.
IV. Dispositivo:
8. Negou-se provimento ao recurso do requerido e deu-se parcial provimento ao recurso dos autores, apenas para condenar o réu ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelos demandantes, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos. Fixaram-se honorários recursais em 2% sobre o valor da condenação, em desfavor do réu, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.